Tribunal: STF
Processo: AI 669401
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Complementação
   de aposentadoria. Competência. Precedentes.
1. Compete à Justiça
   comum analisar controvérsia relativa à complementação de
   aposentadoria a cargo de entidade de previdência privada quando o
   pedido não decorre de contrato de trabalho.
2. O Tribunal de
   origem decidiu que a demanda não versa sobre o conteúdo do
   contrato de trabalho. Para divergir, há necessidade do reexame de
   provas e fatos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo
   regimental desprovido.